Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-19.2024.8.11.0105
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000745-19.2024.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE NUNES DOS SANTOS - CPF: 143.036.122-00 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), ELIZETE ARCENO - CPF: 853.219.669-15 (EMBARGANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANT
E(S):
ELIZETE ARCENO

EMBARGADO(S):
JOSE NUNES DOS SANTOS

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO.
REJEIÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E
REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer cerceamento de defesa, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com produção de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto: (i) à suficiência da prova documental para julgamento antecipado da lide; e (
ii
) à inexistência de controvérsia fática relevante, a justificar a dispensa da dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de for
ma suficiente a controvérsia, reconhecendo a necessidade de produção de prova testemunhal para elucidar aspectos fáticos relevantes.

4. A conclusão pela ocorrência de cerceamento de defesa decorreu do indeferimento da dilação probatória aliado ao julgamento por insuficiência de provas, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

5. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o entendimento adotado, buscando rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

6. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício no julgado, sendo incabível a utilização dos
aclaratórios
como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram omissão os embargos de declaração que buscam rediscutir matéria já apreciada de forma fundamentada. 2. O prequestionamento exige a presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

ELIZETE ARCENO
contra o acórdão em ID nº
353063860
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença de primeiro grau, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, permitindo-se a produção das provas requeridas, assegurando-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A parte embargante assevera que o acórdão recorrido padece de vício de omissão quanto ao reconhecimento da prova documental como meio suficiente para a comprovação dos fatos, uma vez que foi expressamente sustentado que o “contexto da negociação” e a “identificação do imóvel” encontravam-se inequivocamente definidos no contrato escrito firmado entre as partes, documento dotado de força probatória prevalente em relação à prova testemunhal, apto a demonstrar as condições e o objeto do negócio jurídico.

Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto à ausência de controvérsia fática relevante, porquanto restou pontuado que as alegações do embargado não se encontravam amparadas em qualquer início de prova documental, de modo que a controvérsia se restringia à interpretação de cláusulas contratuais e a questões eminentemente de direito, circunstância que autorizaria o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Apresenta, ademais, o prequestionamento explícito da matéria, notadamente no que se refere à violação do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de garantir o preenchimento dos requisitos de admissibilidade para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante disso, requer a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, para que, sanado o vício apontado, seja reformado o v. acórdão embargado, a fim de afastar o reconhecimento do cerceamento de defesa e, por conseguinte, negar provimento ao recurso de apelação interposto por José Nunes dos Santos, mantendo-se integralmente a r. sentença proferida em primeiro grau, com o devido prequestionamento da matéria.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
354980875
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANT
E(S):
ELIZETE ARCENO

EMBARGADO(S):
JOSE NUNES DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

ELIZETE ARCENO
contra o acórdão em ID nº
353063860
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença de primeiro grau, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, permitindo-se a produção das provas requeridas, assegurando-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
JOSÉ NUNES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Colniza/MT
, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de ELIZETE ARCENO, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, determinando o prosseguimento da execução originária, sob os seguintes fundamentos:

“[...] A tese central do embargante é a “
exceptio
non
adimpleti

contractus
”, ou seja, a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC). Alega que não pagou o saldo devedor de R$ 60.000,00 porque o imóvel possuía uma dívida de R$ 50.000,00, a qual teria sido paga por ele e abatida do preço.

O ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente é do embargante, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC. E deste ônus, com a devida vênia, ele não se desincumbiu minimamente.

A prova apresentada para sustentar sua alegação é um recibo de pagamento emitido pela COLNIZA – COLONIZAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA (ID. 152951758). Contudo, como bem apontado pela embargada, a análise detida deste documento revela uma discrepância fatal para a tese defensiva.

O contrato de compra e venda objeto da execução descreve o imóvel como:
"01(um) direito de posse urbano medindo 20x50
mts
, com construção de uma casa de madeira medindo 08x10
mts
, localizado na
Av
Sete de Setembro, n°202 A, Centro, município de Colniza - MT"
(ID. 152953792).

Por sua vez, o recibo de pagamento se refere expressamente a um imóvel completamente distinto:
"lote:17 Quadra: 01 Setor
Indústrial
'A' com
area
1000,00m2 (mil metros quadrados)"
(ID. 152951758).

A divergência de localizações (Centro vs. Setor Industrial), de descrição (casa de madeira em lote de 1000m2 vs. lote de 1000m2) e de identificação (endereço vs. número de lote/quadra) é gritante e intransponível. Não há qualquer elemento nos autos que permita estabelecer um nexo de causalidade entre o pagamento documentado no recibo e a obrigação contratual executada.

A alegação de um "acordo verbal" com o falecido vendedor para abatimento do valor, além de carecer de qualquer prova, soa inverossímil diante da clareza dos documentos.

Resta, portanto, a obrigação líquida, certa e exigível consubstanciada no contrato, que prevê o pagamento do saldo de R$ 60.000,00
"ao decorrer do processo de Escritura do imóvel"
.

Dessa forma, a tese de mérito dos embargos se desfaz por completo diante da robusta prova documental em sentido contrário.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os presentes Embargos à Execução, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”

Em razões recursais (ID.340378896), a parte apelante sustenta as seguintes teses:

- Nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da dilação probatória solicitada;

- Da nulidade da execução, por ausência de título executivo extrajudicial hábil;

- Da ocorrência de exceção de contrato não cumprido.

A parte apelada apresenta contrarrazões (ID.340379350) nas quais rebate as alegações do apelante, sustentando a inexistência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a prova oral pretendida seria inútil diante da natureza documental da controvérsia, e no mérito defende a manutenção integral da sentença, afirmando a higidez do título executivo, a legitimidade ativa para cobrança do crédito e a ausência de comprovação de que o recibo apresentado pelo apelante diga respeito ao imóvel objeto do contrato executado. Requer, ainda, a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao recorrente, bem como a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e isento de preparo ante o deferimento da justiça gratuita.

É o relatório.

Des. Sebastião de Arruda Almeida

Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE: JOSE NUNES DOS SANTOS.

APELADOS: ELIZETE ARCENO.

VOTO-PRELIMINAR

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ NUNES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
ELIZETE ARCENO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, determinando o prosseguimento da execução originária, sob os seguintes fundamentos:

Em síntese, o Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda ao fundamento de que a causa estava suficientemente instruída por prova documental, afastou a alegação de ilegitimidade ativa, admitiu a mitigação da exigência do art. 784, III, do CPC, em razão do reconhecimento de firmas no contrato, e entendeu não comprovado que o recibo de pagamento apresentado pelo embargante se referia ao imóvel objeto da execução, rejeitando, assim, a tese de abatimento do débito

Passo à análise da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

O apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que requereu, de forma oportuna, a produção de prova testemunhal, reputada necessária ao esclarecimento de fatos controvertidos relevantes ao deslinde da controvérsia, não obstante o Juízo singular tenha promovido o julgamento antecipado da lide.

Pois bem.
Verifica-se que a sentença, embora tenha reputado suficiente o acervo documental constante dos autos, julgou improcedentes os embargos justamente por entender ausente prova idônea a demonstrar a correspondência entre o imóvel descrito no contrato particular de compra e venda de direito de posse urbano e aquele indicado no recibo emitido pela Colonizadora, bem como a existência do alegado débito pretérito e do ajuste para abatimento do valor respectivo no saldo contratual.

Todavia, tais circunstâncias evidenciam que a controvérsia não se limitava a matéria exclusivamente de direito, mas envolvia questões fáticas relevantes, cuja elucidação dependia de adequada instrução probatória.

A prova testemunhal requerida pelo embargante mostrava-se, em tese, pertinente e útil para esclarecer o contexto da negociação, a identificação do imóvel e a vinculação do pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao bem objeto do contrato executado.

Nessa perspectiva, não se revela compatível com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa indeferir a dilação probatória postulada e, ao mesmo tempo, concluir pela improcedência da pretensão em razão da insuficiência de prova acerca de fatos que poderiam ser melhor esclarecidos justamente pela instrução requerida.

A jurisprudência caseira tem reconhecido, de forma reiterada, que o julgamento antecipado da lide, sem justificativa concreta, e em matéria que reclama esclarecimento técnico ou testemunhal, caracteriza vício processual insanável.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE ADVERSA.
ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM E COAÇÃO NA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DE FATOS CONTROVERTIDOS. PROVA RELEVANTE PARA O DESLINDE DA CAUSA.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ DESIGNADA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS. PREJUÍZO PARA A PARTE CONTRÁRIA NÃO DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, proferida nos autos de Embargos à Execução, que indeferiu o pedido de oitiva da embargada, deferindo apenas a produção de prova testemunhal.

II. Questão em discussão

Verificar se o indeferimento do depoimento pessoal da parte adversa configura cerceamento de defesa, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente diante da controvérsia sobre a origem e a legitimidade do título executivo embargado.

III. Razões de decidir

O art. 385 do CPC reconhece o depoimento pessoal como meio legítimo de prova, apto ao esclarecimento de fatos controvertidos relevantes para a solução do litígio.

A tese da parte agravante é fundada na alegação de que o título executivo foi constituído em contexto de coação, ameaça e eventual prática de agiotagem, o que impõe a necessidade de produção de prova voltada à verificação da origem e da real natureza da dívida.

O deferimento da oitiva não acarreta prejuízo ao andamento do feito, sendo possível sua realização na audiência já designada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para determinar a colheita do depoimento pessoal da agravada, Cecília
Rader
, na audiência de instrução e julgamento já designada.

Tese de julgamento:

O indeferimento imotivado do depoimento pessoal da parte contrária, quando relevante para o esclarecimento dos fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa.

(N.U 1026247-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)”

Com efeito, ao indeferir, de forma implícita, a produção probatória requerida, e ao decidir com base na insuficiência de elementos que, sabidamente, dependeriam de instrução técnica, o juízo de origem incorreu em cerceamento de defesa, impondo-se, por consequência, a anulação da sentença.

Assim, configurado o efetivo prejuízo à parte apelante, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a consequente desconstituição da sentença, a fim de que os autos retornem à origem para regular reabertura da fase instrutória.

Desse modo, uma vez acolhida a preliminar de nulidade processual, resta prejudicada a análise das demais teses recursais de mérito.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença de primeiro grau, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, permitindo-se a produção das provas requeridas, assegurando-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sem fixação de honorários recursais em razão da anulação da sentença.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, a sentença julgou improcedentes os embargos sob o fundamento de insuficiência probatória, embora tenha entendido suficiente o acervo documental, especialmente quanto à identificação do imóvel, à correspondência dos documentos apresentados e à existência de débito pretérito com ajuste para abatimento no saldo contratual.

Todavia, a controvérsia envolvia questões fáticas relevantes, dependentes de adequada instrução probatória.

A prova testemunhal requerida pelo embargante mostrava-se pertinente para esclarecer o contexto da negociação e a vinculação do pagamento ao imóvel objeto do contrato, de modo que o indeferimento da dilação probatória, aliado ao julgamento por ausência de prova, afronta as garantias do contraditório e da ampla defesa, configurando vício processual.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026